Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716109-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: ISABELLE SILVEIRA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DE FARIA JÚNIOR, MARIA EDUARDA B. DOS SANTOS, OCUPANTE DA UNIDADE No 101, OCUPANTE DA UNIDADE No 104, OCUPANTE DA UNIDADE No 202, OCUPANTE DA UNIDADE No 204, OCUPANTE DA UNIDADE No 301, OCUPANTE DA UNIDADE No 303, OCUPANTE DA UNIDADE No 304, RAIMUNDA, LUZARA MARIA GRACIANO MOTA, GASPARINA, ROSANGELA MARIA DE SOUZA, BRENDA SOUZA DA SILVA, ISAAC SILVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de imissão de posse (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), condicionou a concessão da tutela de urgência, consistente na imissão liminar na posse do bem, à prestação de caução idônea (real ou fidejussória). Vide decisão de ID no 109799838 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 35476313), a agravante faz um breve escorço histórico dos fatos, alegando que busca imitir-se na posse de imóvel adquirido em leilão público promovido pela TERRACAP, no valor de R$ 1.455.010,00. Aduz que o d. Juízo a quo, ao condicionar a concessão da liminar de imissão de posse à prestação de caução idônea, adotou, como razões de decidir, premissa equivocada. Isso porque, ao contrário do entendimento originário, o valor pago na aquisição (arrematação) do imóvel já se encontrava englobadas todas as benfeitorias existentes no lote adquirido, tal qual comprova o Laudo de Avaliação produzido pela TERRACAP. Ou seja, o valor dispendido (de R$ 1.455.010,00) não se refere apenas ao valor do lote, mas, sim, ao todo (lote + benfeitorias). Acredita, com isso, que a decisão vergastada partiu de premissa fática equivocada; pois, ao seu aviso, mostra-se desnecessária a prestação de caução em razão das benfeitorias e acessões existentes no imóvel adquirido. Pugna, deste modo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pela concessão do efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar a imissão liminar da agravante no posse do imóvel litigioso, independentemente da prestação de caução. Preparo regular (ID no 35474241). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Como se sabe, a concessão da tutela de urgência pode ser condicionada, nos termos do § 1o do art. 300 do CPC, à prestação de caução. A exigência de caução insere-se no poder geral de cautela do Juízo, pois visa assegurar a indenização de eventuais danos sofridos pela parte requerida na execução da medida antecipatória. Ou seja, nos dizeres de José Miguel Garcia Medina (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo; Ed. RT.), “[...] com a exigência de prestação de contracautela, estabelece-se o equilíbrio entre as partes, que poderia ficar excessivamente prejudicada por conta da concessão da liminar de urgência. [...]” Pois bem! In casu, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, verifico, primo ictu oculi, que apesar de o Laudo de Avaliação de ID no 108454525 (dos autos originais) apontar que as benfeitorias existentes no lote arrematado alcançam o valor de R$ 908.200,00 e o terreno o valor de R$ 412.000,00; importante destacar que a escritura pública do imóvel arrematado (ID no 108454516 dos autos principais) não faz referência às 16 unidades habitacionais existentes no lote. Ou seja, a princípio a agravante teria adquirido, tão somente, o lote da TERRACAP e não o prédio com um todo. Situação que indica a necessidade de dilação probatória, a qual, como é cediço, não é viável na estreita via recursal trilhada. Some-se a isso, o fato de que o item VI do instrumento de escritura pública de compra e venda de ID no 108454515 (dos originais), firmado entre a TERRACAP e a agravante, dispõe que fica a cargo da DEVEDORA a responsabilidade pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do lote adquirido. Assim, em um primeiro momento, mostra-se prudente a exigência de caução para fins de concessão da liminar de imissão de posse, mormente quando há necessidade de dilação probatória, a fim de resguardar eventual prejuízo à parte contrária. Ademais, é de curial importância destacar, que não restou demonstrado, ab ovo, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, em caso de insuficiência financeira do postulante, a caução poderá ser dispensada, na forma da última parte do § 1o do art. 300 do CPC. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se todos os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Em razão da multiplicidade de agravados, havendo, inclusive, partes que não foram identificadas, remetam os autos à Defensoria Pública, a qual possui a função de custos vulnerabilis, nos termos do art. 134 da Constituição Federal c/c o § 1o do art. 554 do CPC (por analogia). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator